Tribunal: TJDFT
Processo: 0007089-97.2017.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
apelação. direito do consumidor e processual civil. juiz natural. identidade física do juiz. ilegitimidade passiva. preliminares rejeitadas. tratamento odontológico. implantes dentários. obrigação de resultado. resultado não alcançado. falha na prestação do serviço. negligência. imperícia. culpa configurada. dever de indenizar. danos materiais e morais. sentença mantida.

1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita a priori, cabendo à Constituição Federal e, em última instância, à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico.

2. O princípio da identidade física do juiz, segundo o qual o juiz que preside a instrução da causa deve ser aquele que profere a sentença, não subsiste mais no ordenamento jurídico brasileiro. O Código de Processo Civil não prevê a identidade física do juiz, de modo que não há necessidade que o Juiz que presidiu a audiência de instrução e julgamento profira a sentença.

3. A ré Clínica Odontológica Garcia tem capacidade para estar em juízo, tratando-se possivelmente de sociedade simples ou ainda de sociedade de fato, sociedade em comum ou sociedade irregular, já que o contrato social não foi juntado aos autos, devendo ser representada pela pessoa a quem couber a administração de seus bens (art. 75, inciso IX, do Código de Processo Civil).

4. O caso deve ser regido pelo sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal, uma vez que o autor é destinatário final do produto oferecido ou do serviço prestado pelos réus, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

5. O conjunto probatório revela a ocorrência de erro na prestação do tratamento odontológico. Não há dúvidas de que o tratamento contratado objetivou, primordialmente, a melhora estética e a reabilitação oral do autor. Tratando-se de tratamento odontológico para a colocação de implantes dentários, a obrigação é de resultado, cabendo à clínica demonstrar que o serviço foi prestado adequadamente, tendo em vista a inversão do ônus da prova operada com base no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. O caso é de responsabilidade subjetiva dos dentistas, porquanto são questionados atos técnicos, alegadamente praticados de forma defeituosa pelos profissionais. A responsabilidade civil do profissional liberal deve ser apurada mediante a verificação da culpa (Art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Art. 951 do Código Civil).

7. O laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo atestou falha na prestação dos serviços odontológicos contratados. É possível concluir que houve negligência e imperícia dos profissionais que ministraram os serviços odontológicos contratados, caracterizando a falha na prestação do serviço, o que revela a existência do nexo de causalidade entre a conduta dos apelantes e o dano suportado pelo apelado. Presentes o ato ilícito, o dano, a culpa e o nexo de causalidade, surge o dever de indenizar.

8. Configura dano moral a afetação da integridade física e psíquica oriunda de falha na prestação do serviço odontológico, que resultou em comprometimento estético e da estrutura de mastigação do paciente. Considerando as particularidades do caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é o que melhor se adequada aos fins reparatórios, sem ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

9. Apelação desprovida.